Tribunal: STF
Processo: RE 1441751
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACRÉSCIMO DE HORAS EXTRAS DEFERIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP 1.312.736/RS. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E COISA JULGADA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. TEMA 955 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. REQUISITOS VERIFICADOS. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APORTE DE VALOR A SER SUPORTADO PELO EX-EMPREGADOR. CAUSALIDADE ADEQUADA. NEXO CAUSAL DIRETO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REPARAÇÃO DE DANOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme entendimento firmado pelo Plenário do STF, no RE 586453 (Tema 190), ‘a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho’. 2. O patrocinador é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que a parte autora postula não somente a revisão de benefícios previdenciários, como também a recomposição da reserva matemática em virtude da prática de ato ilícito. 3. O recolhimento das contribuições previdenciárias pelo patrocinador no bojo da reclamação trabalhista não significa, de per si, a existência de coisa julgada quanto ao pedido de condenação do ex-empregador a suportar o aporte de valor necessário à reintegração da reserva atuarial do fundo previdenciário. 4. Incide a prescrição quinquenal sobre a pretensão de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, em que a lesão renova-se mês a mês, não há prescrição do fundo do direito, mas das parcelas anteriores ao quinquídio legal, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. 5. Ao julgar o REsp 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955), o STJ firmou a tese principal de que ‘quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria’. 6. No entanto, para as ações ajuizadas na Justiça Comum antes do julgamento do acórdão paradigma, o STJ modulou os efeitos da decisão para determinar que, ‘ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso’. 7. Cabível a revisão pleiteada, diante da presença dos elementos fixados pelo STJ na modulação dos efeitos do Tema 955, condicionada, contudo, à prévia e integral realização do aporte de valor devido para recompor as reservas matemáticas da entidade de previdência complementar ré. 8. Configura-se ato ilícito do patrocinador/ex-empregador a omissão quanto ao pagamento oportuno das horas extras e, como consequência, também quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias devidas à época sobre tais parcelas. 9. Somente um estudo técnico atuarial específico é capaz de apurar o valor necessário para a recomposição das reservas matemáticas do ente previdenciário, não sendo suficiente o mero cálculo aritmético fruto da atualização de contribuições previdenciárias já recolhidas na Justiça Trabalhista. 10. Uma vez que o ato ilícito do patrocinador foi a causa direta para a ocorrência do resultado danoso (desequilíbrio atuarial do fundo ante o deferimento do pleito revisional), cabe a ele a responsabilidade direta por pagar o aporte de valor complementar, se necessário, a ser apurado pelo estudo técnico atuarial. 11. Diante do pedido expresso formulado na inicial contra o ex-empregador, impõe-se sua condenação a arcar, a título de indenização, com as diferenças relativas ao Benefício Especial Temporário (BET), haja vista o nexo de causalidade entre o ilícito praticado (não pagamento das horas extras no momento oportuno) e a percepção pela parte autora de quantia inferior ao devido na distribuição do superávit. 12. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. Apelação da autora provida e da ré PREVI parcialmente provida. Recurso do réu Banco do Brasil desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 50).



    Os embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A foram parcialmente acolhidos “para, integralizando o julgado, consignar que os honorários advocatícios serão apurados em liquidação de sentença, levando em consideração os benefícios pagos à autora e aqueles efetivamente devidos, até a data da prolação da sentença” (fl. 17, e-doc. 56).



    2. Banco do Brasil S/A interpôs recurso extraordinário e recurso especial contra esse acórdão.



    No recurso especial, o recorrente pede o provimento do recurso, “para pronunciar a prescrição da pretensão do autor em face do Banco do Brasil e, no mérito, julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais” (fl. 25, e-doc. 61).



    3. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e VI do art. 114 da Constituição da República. 



    Argumenta que “o v. acórdão recorrido usurpou a competência constitucionalmente atribuída à Justiça do Trabalho, ao considerar como ato ilícito o ato ocorrido durante a relação de trabalho que ensejou no deferimento de horas extras em favor do autor na demanda trabalhista” (fl. 15, e-doc. 63). 



    Ressalta que, “se a pretensão de recomposição de reserva matemática guarda nexo de causalidade com o não pagamento das 7ª e 8ª horas extras decorrente do contrato de trabalho, ainda que a indenização perseguida tenha destino para um outro fundo de direito, tais elementos são indissociáveis para aferição da competência constitucionalmente atribuída à Justiça Especializada, definida no art. 114, I e VI, da CF/88, que, dessa forma, restou contrariado“ (fl. 17, e-doc. 63).



    Pede “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido, para, reconhecendo a inconstitucionalidade apontada, declarar a nulidade do v. acórdão recorrido, reconhecendo a incompetência da Justiça Comum, declinando competência à Justiça do Trabalho para conhecer de tal matéria, ou, extinguindo processo sem resolução de mérito” (fl. 19, e-doc. 63).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. O presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    5. O recorrente interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial. 



    O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial n. 2.024.445/DF, interposto pelo recorrente, com os seguintes fundamentos:



    “Ao reconhecer a legitimidade do BANCO DO BRASIL S/A para figurar no polo passivo da presente ação o TJDFT contrariou o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, em ação na qual se busca a revisão do valor da complementação de aposentadoria (previdência privada), em decorrência do reconhecimento do direito a verbas na Justiça trabalhista, o patrocinador (ex-empregador) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto seu interesse é meramente econômico, e não jurídico. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.149.960/DF, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022; AgInt no REsp 1.924.345/DF, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022; AgInt no REsp 1.991.834/CE, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022. 



    Portanto, necessária a reforma do acórdão recorrido para ajustar-se ao entendimento desta Corte Superior, no que diz respeito à legitimidade do patrocinador. Por conseguinte, fica prejudicada a análise das demais questões aventadas. Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, IV, ‘a’, e V, ‘a’ do CPC, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a legitimidade do patrocinador nesta ação, na qual se busca a revisão do valor da complementação de aposentadoria em decorrência do reconhecimento do direito a verbas na Justiça trabalhista, na linha da jurisprudência acima mencionada” (fl. 5, e-doc. 92).



    Essa decisão transitou em julgado em 1º.6.2023 (e-doc. 107), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.296.203-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Provido o recurso especial cujo objeto é o mesmo do recurso extraordinário, impõe-se a declaração de sua prejudicialidade, ex vi do artigo 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. In casu, a apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.303.439-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 1.133.783-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 20.11.2018).



    Na mesma linha é a decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator, no Recurso Extraordinário n. 1.384.652/DF (DJe 1º.6.2022).



    Atendida a pretensão do recorrente pelo Superior Tribunal de Justiça, fica prejudicado o recurso extraordinário.



    6. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário  (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), pela perda superveniente do objeto. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora